Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704211-11.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CARVALHO ROCHA LEITE RIBEIRO, SIDARTHA SOUZA DE QUEVEDO APELADO: SIDARTHA SOUZA DE QUEVEDO, FERNANDO CARVALHO ROCHA LEITE RIBEIRO DECISÃO DEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL Defiro o pedido de sustentação oral, formulado tempestivamente pela advogada Elda de Paulo Sampaio na petição de ID 39384425, nos termos do art. 9o da Portaria GPR 948, de 30 de maio de 2022, e art. 934, § 4o, do CPC/2015. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator